Tribunal: TJSP
Processo: 1040293-22.2015.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Acolhem-se os embargos para afastar o vício consistente na ausência de manifestação acerca da incidência da SELIC a partir da vigência da EC 113/2021 par ao cálculo da correção monetária para a condenação imposta ao Estado de São Paulo. Embargos declaratórios acolhidos.